Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000002-05.2017.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
03/02/2022
Número: 0000002-05.2017.6.16.0071

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 05/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00000020520176160071
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº 2-
05.2017.6.16.0071 que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado veiculada na denúncia,
pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Alexandre Aparecido Risso, para condená-
lo como incurso nas sanções do artigo 39, §5º, inciso II, da Lei n. 9.504/97 e artigo 299 do Código
Eleitoral c/c o artigo 69, caput, do Código Penal, aplicado por força do artigo 287, do Código
Eleitoral, com pena definitiva em 01 ano de reclusão e 05 dias-multa, e 06 (seis) meses de detenção
e multa no valor de 5 mil UFIR e em atenção ao disposto no artigo 49, § 1º do Código Penal,
levando-se em conta a situação econômica do réu, arbitrou cada dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo na época dos fatos, fixada em regime aberto, observado o artigo 33, § 1º,c, § 2º, "c"
e § 3º do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade imposta ao acusado, por pena
restritiva de direitos, qual seja: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período de 01
ano e 6 meses, em local a ser indicado pelo Ministério Público Eleitoral, oportunamente. Condenou
ainda, o réu ao pagamento das custas processuais. (Denúncia apresentada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Alexandre Aparecido Risso, para apurar possível ocorrência do delito previsto
nos artigos 290 e 299 da Lei nº 4.737/65, em razão da prática dos seguintes fatos: 1º fato: 'No dia 2
de outubro de 2016 (dia das eleições), em uma Praça ou via pública do Município de Uniflor,
integrante deste Foro Regional de Nova Esperança/PR, o denunciado Alexandre Aparecido Risso,
dolosamente, na condição de candidato ao cargo (mandato eletivo) de Vereador do Município de
Uniflor, cf. se vê no 'Espelho do Registro' de candidatura (f. 53 - volume apenso), parou e
conversou com a eleitora C. G. F. S., então adolescente com 16 (dezesseis) anos, cf. se vê no título
eleitoral (cópia de f. 43 - volume apenso), pediu seu voto e entregou-lhe um cartão conhecido no
jargão eleitoral como 'santinho', apreendido às f. 37 - volume apenso), em franco ato de
propaganda boca de urna.' 2º fato: 'No dia 2 de outubro de 2016 (dia das eleições), em uma Praça
ou via pública do Município de Uniflor, integrante deste Foro Regional de Nova Esperança/PR, o
denunciado Alexandre Aparecido Risso, dolosamente, na condição de candidato ao cargo
(mandato eletivo) de Vereador do Município de Uniflor, cf. se vê no "Espelho do Registro" de
candidatura (f. 53 - volume apenso), isto é, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução acima narrados (1º fato), dolosamente, ofereceu à eleitora C. G. F. S., então adolescente
com 16 (dezesseis) anos, cf. se vê no título eleitoral (cópia de f. 43 - volume apenso), a quantia de
R$ 100,00 (cem) reais para obter seu voto, cuja oferta não foi aceita.'(Ref. IPL 0821/2016 da
Delegacia da Polícia Federal em Maringá; Notícia de Fato nº MPPR-0093.16.000875/6 da 1ª
Promotoria da Comarca de Nova Esperança/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALEXANDRE APARECIDO RISSO (RECORRENTE)
GUILHERME CAZOTE ELIZIARIO (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
748
02/02/2022 13:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.231

RECURSO CRIMINAL 0000002-05.2017.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ALEXANDRE APARECIDO RISSO
ADVOGADO: GUILHERME CAZOTE ELIZIARIO - OAB/PR0087097
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR07511
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
39, § 5º. II, DA LEI Nº. 9.504/87 E 299 DO CÓDIGO ELEITORAL –
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO - RECURSO CRIMINAL PROVIDO PARA ABSOLVER O
RECORRENTE.

1. Nas ações penais, não se admite a condenação do réu com base em
prova testemunhal singular quando a suposta prática do delito teria sido
presenciada por outras testemunhas, mormente quando estas testemunhas
negam, em juízo, a ocorrência do crime, bem como não há outro meio de
prova.

2. A falta de prova cabal e robusta acerca da prática do fato típico imputado
ao acusado impõe sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e provido, para absolver o recorrente dos crimes
imputados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Redatora Designada.

Curitiba, 27/01/2022
Num. 42862748 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Por brevidade adoto o relatório do d. Relator:

"Trata-se de Recurso Criminal interposto por ALEXANDRE APARECIDO RISSO, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 071ª Zona Eleitoral de Nova Esperança/PR, que julgou procedente a denúncia
apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, reconhecendo a prática dos crimes de boca de urna e
corrupção eleitoral, previstos nos artigos 39, §5º, inciso II, da Lei n.º 9.504/97, e artigo 299 do Código Eleitoral.

O Juízo a quo condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão e 05 dias-multa, mais 6
meses de detenção e multa no valor de 5 mil UFIR, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade (ID 28664316).

O recorrente interpôs o presente recurso criminal alegando, preliminarmente, que o Ministério
Público Eleitoral apresentou suas alegações finais de forma intempestiva, sustentando que elas devem ser
desentranhadas dos autos e ter seu conteúdo desconsiderado (ID 28664516).

No mérito, sustentou, em síntese, que: a) não há provas suficientes aptas a consubstanciar a
alegação de que o recorrente tenha cometido o crime de boca de urna; b) os únicos indícios da suposta autoria
derivam de prova testemunhal permeada de contradições, inconsistências e interesse político; c) ainda que
restasse provado que foi o réu quem cometeu os delitos, sua lesividade teria sido inexpressiva e irrelevante,
não tendo potencialidade suficiente para afetar a liberdade do eleitorado; d) não foram acostadas provas
capazes de acarretar a sua condenação pelo delito previsto pelo artigo 299 do Código Eleitoral, vez que os
depoimentos colhidos não foram suficientes para confirmar a sua autoria. Ao final, pugnou pelo provimento
Recurso para determinar o desentranhamento da peça de alegações finais do Ministério Público Eleitoral e
reformar a sentença atacada, para absolvê-lo dos crimes de boca de urna e de corrupção eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do
Recurso, pois restaram comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitivas dos crimes imputados ao
réu Alexandre Aparecido Risso, de modo que a sentença condenatória deve se manter hígida (ID 34400866).

É o relatório".

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do recurso criminal interposto.

Na origem, trata-se de ação penal proposta pelo recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
em face do recorrente ALEXANDRE APARECIDO RISSO, pela prática dos crimes de boca de urna e
corrupção eleitoral ativa, pelo recorrente, no dia da eleição.

Num. 42862748 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

A denúncia conta que (ID 28192216):

FATO 01

" No dia 2 de outubro de 2016 (dia das eleições), em uma Praça ou via
pública do Município de Uniflor, integrante deste Foro Regional de Nova Esperança/PR, o denunciado
ALEXANDRE APARECIDO RISSO, dolosamente, na condição de candidato ao cargo (mandato eletivo) de
Vereador do Município de Uniflor, cf. se vê no "Espelho do Registro" de candidaturas (f. 53 –volume apenso),
parou e conversou com a eleitora C. G. F. S., então adolescente com 16(dezesseis) anos, cf. se vê no título
eleitoral (cópia de f. 43 - volume apenso), pediu seu voto e entregou-lhe um cartão conhecido no jargão eleitoral
como "santinho", apreendido às f."37 - volume apenso), em franco ato
de propaganda boca-de-urna”

FATO 02

" No dia 2 de outubro de 2016 (dia das eleições), em uma Praça ou via pública do-Município de Uniflor,
integrante deste Foro Regional de Nova Esperança/PR, o denunciado ALEXANDRE APARECIDO RISSO, na
condição de candidato ao cargo (mandato eletivo) de Vereador do Município de Uniflor, cf. se vê no "Espelho do
Registro" de candidaturas (f. 53 - volume apenso), isto é, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução acima narrados (ls fato), dolosamente, ofereceu à eleitora C. G. F. 5., então adolescente com 16
(dezesseis) anos, cf. se vê no título eleitoral (cópia de f. 43 - volume apenso) a quantia de R$ 100,00 (cem) reais
para obter seu voto, cuja oferta não foi aceita”

Preliminarmente, a defesa do acusado alegou a intempestividade das alegações finais
apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo seu desentranhamento dos autos.

De fato, observa-se que a abertura de vistas dos autos para o representante do parquet
eleitoral ocorreu no dia 21.01.2020 e que os memoriais do Ministério Público foram juntados aos autos no dia
20.02.2020, após o prazo legal de 05 (cinco) dias, previsto pelo artigo 360 do Código Eleitoral.

Contudo, a intempestividade das alegações finais é considerada mera irregularidade formal, não
sendo passível de desentranhamento, pois se trata de peça essencial do processo penal que possui um prazo
processual impróprio. Ademais, inexiste dispositivo legal que determine a retirada da referida peça dos autos
nesta hipótese.

Ressalte-se que na referida peça não houve qualquer inovação processual, mas somente o
destaque dos fatos e das teses já apresentadas pelo Promotor de Justiça durante o processo, razão pela qual
não há qualquer prejuízo ao acusado para justificar seu desentranhamento.

Nesse sentido, vale destacar o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná sobre o tema:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - EX-PREFEITO MUNICIPAL E EX-DIRETOR PRESIDENTE DA COHAPAR
(ATUAL DEPUTADO ESTADUAL) - CRIME DE PECULATO-DESVIO (ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI
201/67) - PRELIMINARES - 1. EXTEMPORANEIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
MERA IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - 2.CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
3.PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL -
PREJUDICIAL REJEITADA - 4. MÉRITO - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E ASSESSORAMENTO
TÉCNICO ENTRE MUNICÍPIO E COHAPAR - CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM REGIME DE
COMISSÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A LICITUDE DOS PAGAMENTOS E A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS INERENTES AO ESCOPO DO CONVÊNIO COM OBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE RENDA PÚBLICA EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO -
Num. 42862748 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO NÃO DEMONSTRADO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE
DESVIAR O NUMERÁRIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO OU A INTENÇÃO DE LESAR O ERÁRIO -
ATIPICIDADE DA CONDUTA - AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. "A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público configura mera
irregularidade, pois o prazo especificado no Código de Processo Penal é impróprio". Além disso,
inexistindo qualquer prejuízo ao réu com a juntada tardia das alegações finais pelo parquet, impertinente
se torna o desentranhamento da referida peça, cingindo-se, deste modo, o mencionado vício à condição
de mera irregularidade.

2. À luz da norma albergada pelo art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais
demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo à defesa técnica, devendo o pedido expor de forma
clara como o novo ato beneficiaria o réu, o que não ocorreu. Outrossim, diante do livre convencimento motivado
e da não declinação das razões concretas pelas quais seria imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas, é
irretocável a decisão que declarou precluso o direito à produção de prova testemunhal, inexistindo cerceamento
de defesa, ou mesmo ausência de defesa.

3. Descabida a análise antecipada sobre a ocorrência de prescrição sob a perspectiva de pena hipotética a ser
aplicada. Precedentes do STF e deste Órgão Especial. Todavia, na esteira do entendimento do Supremo
Tribunal Federal, tal entendimento não afasta a possibilidade de análise da prescrição sobre a pena máxima
abstratamente cominada ao delito, a qual, igualmente não ocorre na espécie.

4. A ausência de comprovação de desvio de rendas públicas em proveito próprio ou alheio implica na não
configuração do núcleo essencial do tipo objetivo. Além disso, do ponto de vista subjetivo, para a caracterização
do delito de peculato- desvio, além do dolo genérico, faz-se necessária a presença do dolo específico no qual o
agente visa proveito próprio ou alheio, o que não resta demonstrado, posto que, in casu, os comissionados
efetivamente prestaram serviços inerentes o escopo do convênio, em prol do interesse público. Acrescente-se
que, igualmente, não se vislumbra na espécie o elemento subjetivo do tipo específico exigido pela jurisprudência
do STF: a vontade livre e consciente de lesar o Erário, através do qual "se garante a necessária distinção entre
atos próprios do cotidiano político-administrativo e atos que revelam o cometimento de ilícitos penais"2, o que
torna a conduta dos réus atípica tanto do ponto objetivo quanto subjetivo.

(TJPR - Órgão Especial - AP - 77719-3 - Cidade Gaúcha - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER -
Unânime - J. 02.05.2016)

Desta forma, rejeito a preliminar aventada pelo recorrente e indefiro o pedido de
desentranhamento.

No mérito, o recorrente pretende a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia
oferecida em seu desfavor, reconhecendo a autoria e materialidade dos crimes descritos nos artigos 39, §5º,
inciso II, da Lei n.º 9.504/97 e 299 do Código Eleitoral, condenando-o à pena de 1 ano de reclusão e 05 dias-
multa, mais 6 meses de detenção e multa no valor de 5 mil UFIR, sendo substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

As condutas atribuídas ao recorrente teriam ocorrido no dia 02 de outubro de 2016 (primeiro
turno das Eleições Municipais), em uma Praça do Município de Uniflor.

I) Do crime de boca de urna – art. 39, §5º, II, da Lei nº 9.504/97

No tocante ao crime de boca de urna, o recorrente alega a ausência de provas suficientes para
a manutenção de sua condenação, sustentando que nenhuma testemunha confirmou em Juízo os fatos
narrados na denúncia. Afirma que a única que confirmou os fatos foi a vereadora Irene Alencar Nunes, que não
Num. 42862748 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

deveria ter sido ouvida como testemunha, pois possui evidente interesse político em desconstituir o resultado
das eleições e seria, portanto, suspeita.

A despeito de tais alegações, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID
34400866), o momento oportuno para contraditar a testemunha é durante a audiência de instrução, após sua
qualificação e antes de sua oitiva (artigo 457, §1º, do CPC), o que não ocorreu. Assim, precluiu tal direito para o
réu.

Primeiramente, cumpre destacar o dispositivo legal que tipifica o delito ora analisado, qual seja o
artigo 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não
depende de licença da polícia.

(...)

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a
quinze mil UFIR:

(...)

II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;

(grifo nosso)

A doutrina de José Jairo GOMES, ensina que (Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 2ª
ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 240):

Arregimentar significa reunir, ajuntar. No presente contexto, expressa a aproximação que se faz ao eleitor com
vistas a conquistar-lhe o voto. Trata-se, portanto, de uma tentativa de obtenção de apoio eleitoral pouco antes de
o cidadão ingressar na seção eleitoral para votar.

Na boca de urna a propaganda ocorre de forma pessoal, direta, por exemplo: mediante ostentação e
bandeiras e estandartes, distribuição de santinho e panfletos aos eleitores que se apresentam para votar.
Nesse delito não há, necessariamente, coação do eleitor.

Assim, cabe verificar se a conduta imputada ao recorrente pode ser qualificada sob esses
moldes, ou seja, se praticou atos de propaganda tendentes a influir na vontade do eleitor.

Da análise dos autos observa-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência
corroboram com os fatos apresentados na denúncia e com os elementos colhidos na fase de investigação, no
sentido de que o acusado Alexandre Aparecido Riso incorreu no delito de boca de urna, previsto no artigo
supracitado, mediante a entrega de um “santinho” à eleitora Camila Farias da Silva no dia das eleições
de 2016, em uma praça pública em frente ao local de votação dessa, no município de Uniflor/PR.

O depoimento em Juízo da referida eleitora Camila Farias da Silva (ID 28628116), ouvida
como testemunha, evidencia a materialidade e a autoria do crime de boca de urna, vez que afirma, com
clareza, que o réu lhe entregou um santinho em frente ao local de votação, no dia das eleições, contendo sua
Num. 42862748 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

foto e número de urna de um lado e do outro propaganda do candidato a prefeito Alan. Cita-se:

“(...) Camila - Tá. É... Eu fui na comarca ali, porque é cidade pequena né, lá fazer o título, daí eu levei o talão de
água, luz, RG e acho que eles fizeram erro lá e colocaram eu em Uniflor. Eu morava em Floraí.

Juízo – Tá.

Camila - Começou daí. Aí pra não perder o meu primeiro voto, porque eu tava muito empolgada pra votar, eu
pedi pro meu pai me levar lá, aí teve... ele pediu pra um amigo dele, meu pai, pra ele levar nós lá na cidade,
fomos lá votar no dia da eleição. Aí tem um amigo do meu pai que morava lá, que mora lá na verdade, ele
conhece o prefeito, e ele pediu pro meu pai dar uma força né? Pra ajudar votar no Prefeito (Alan). Daí foi
quando ele me apresentou, daí ele (Alexandre) me deu um santinho só pra votar nele. Porque até então e
não sabia qual que era a... os candidatos a Prefeito. Eu só conhecia ele mesmo.

Juízo – Isso foi no dia da eleição?

Camila - No dia da eleição.

Juízo – Você tava... Aconteceu isso aonde? Em que local?

Camila - Na frente da... da... da onde... da escola em que eu ia votar

Juízo – Na Praça?

Camila – Aham.

(...)

Ministério Público – E me diga uma coisa: primeiro ele entregou um santinho para a senhora?

Camila – Entregou

Ministério Público – Enquanto candidato?

Camila – Com a foto dele. (...) “

Corroborando com a declaração de Camila, seu pai Carlos Alberto Soares da Silva, também
ouvido como testemunha, afirmou em Juízo (ID 28638216, 28638816 e 28638866) que viu que sua filha
tinha recebido nas proximidades do local da votação um santinho que era do candidato a vereador Alexandre,
na data das Eleições. Transcreve-se trecho, no que pertine:

“(...) Carlos - Mas o santinho nós pegou lá, hora que nós chegou em Uniflor. Ninguém entregou pra nós não, nós
pegou de lá. Nós pegou de lá pra votar.

Ministério Público - Como que aconteceu essa história? Pegaram como?

Carlos - Quando nós cheguemos pra votar lá nesse Uniflor, nos não conhece ninguém lá nessa cidade, nós
chegou lá pra votar e tem um rapaz aqui fora que chama Clésio Herradon, ele é muito conhecido, ele é pioneiro
ali na cidade em que eu moro, daí ele veio pegar na minha mão, veio pegar na minha mão. Conhece os bagaços
tudo, tudo bem, tudo bem, e aí perguntou “cê já tem candidato pra votar?” Eu falei assim ó “nós não conhece
ninguém”, falou pra minha filha, aí foi onde ele deu um santinho, apresentou o prefeito.

Ministério Público - Quem que deu o santinho? O nome da pessoa?
Num. 42862748 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

Carlos - Não, ele, o Prefeito, que veio se apresentar como candidato lá né?

Ministério Público - Queria ser o prefeito da cidade, foi assim a história? Ele que deu o santinho pra sua filha?

Carlos - Não, eu não vi quem deu o santinho pra minha filha, eu só vi que ela apareceu com um santinho
do vereador.

Ministério Público - Ah, o senhor não viu quem que entregou?

Carlos - Não. Não, senhor.

Ministério Público - Mas o senhor viu o santinho na mão dela?

Carlos - É, porque o Dr. Nivaldo mostrou pra ela, ali dentro. Ele falou assim “mas como não pegou o santinho
dele é esse? Do rapaz”. Eu nunca nem vi o rapaz. (...)”

Em contrapartida, conforme se extrai do termo de declaração de ID 28278766, Alexandre
Aparecido Risso afirmou na Delegacia de Polícia que, a entrega do material com a propaganda ocorreu em
data anterior ao dia das eleições, quando o candidato teria ido na casa da eleitora para pedir-lhe o voto,
entregando-lhe o “santinho”.

Contudo, na mesma oportunidade, o acusado afirmou que se encontrou com a eleitora Camila
no dia das eleições e pediu seu voto. Confira-se trecho de suas declarações no que pertine:

(...) QUE quanto ao voto dessa menina, que inclusive nem lembra mais o nome dela e nem sabe se é capaz de
reconhece-la, foi de uma conversa com um amigo que disse que ela queria votar e não queria justificar pois era
a primeira eleição que iria participar e que por esse motivo poderia obter o voto dela e depois pensando melhor
acabou achando melhor falar com essa menina pegando o endereço dela com esse seu amigo, foi até a casa
dela, mas nem lembra mais o endereço dela e falou com ela pedindo o voto e não voltou a falar mais com ela e
inclusive deu a ela um santinho da sua candidatura; QUE no dia da eleição encontrou com essa menina por
acaso e inclusive ela já tinha votado e ela estava acompanhada de alguém da família, pai ou tio, na praça e
cumprimentaram-se e nessa oportunidade convidou ela e a pessoa que estava com ela para almoçarem, isso
em gesto de educação e porque era horário de almoço, ao que ela agradeceu dizendo que precisava ir embora e
foi isso que aconteceu; QUE não ofereceu dinheiro nenhum para ela em momento algum, mas pediu o voto
dela porque ela queria votar e não queria justificar o voto; (...)

Com efeito, constata-se que a versão apresentada acima é contraditória, pois o acusado
inicialmente relata que a eleitora Camila já teria votado quando os dois se encontraram no dia das eleições e,
logo em seguida, afirma que pediu o voto dela, pois ela queria votar e não justificar.

Não obstante as contradições e inconsistências de suas declarações quanto a sequência
correta dos fatos, o réu afirmou que no dia das eleições se encontrou com a eleitora Camila e pediu seu voto
no local das votações.

Ademais, quando do seu interrogatório em Juízo (ID 28663816), o réu não negou os fatos e
não apresentou qualquer contraposição aos fatos da denúncia e ao crime a ele imputado. Transcreve-se trecho
de seu depoimento na audiência de instrução:

“Não tenho nada para dizer, não tenho nada... O que eu sei o que... o fato que aconteceu foi isso daí...
entendeu... não tava nem sabendo... fiquei sabendo desse negócio que denunciaram que fui lá na Polícia
Num. 42862748 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

Federal para ver... aí depois de novo me falaram que eu tinha essa audiência aqui...mas nada de...”

Há de se ressaltar que não foram arroladas testemunhas pela defesa na instrução processual,
sendo a versão apresentada pelo réu isolada no conjunto probatório. Outrossim, não se vislumbra nenhum
elemento que indique que a vítima Camila teria interesse em prejudicar indevidamente o acusado com suas
declarações.

Assim, entende-se que os depoimentos colhidos na fase de instrução somados ao auto de
apreensão (ID 28666316) – que detalha que foi apreendido o material de propaganda eleitoral conhecida como
“santinho” com foto, nome e número de urna do recorrente – são suficientes para evidenciar a materialidade e a
autoria do crime de boca de urna previsto pelo artigo 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, bem como que a
autoria do delito recai indubitavelmente sobre a pessoa do acusado.

Destaca-se ainda que o acusado agiu com dolo ao entregar a propaganda no dia das eleições,
de forma consciente e com o evidente intuito de influir na vontade da eleitora Camila, momentos antes de sua
entrada na sala de votação.

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral adotou o seguinte entendimento:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. BOCA DE URNA. ART. 39, § 5º, INCISO III DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO.
RECURSO CRIMINAL. CONFIGURADA MATERIALIDADE E AUTORIA - CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.

1. Denunciado que, com vontade livre e consciente, distribuiu santinho no interior de local de votação,
no dia do pleito, incide nas penas do art. 39, §5º, III da Lei 9504/97 - crime de boca de urna.

2. A autoria e materialidade estão comprovadas. As provas colacionadas aos autos demonstram que o
recorrente teve a nítida intenção de influenciar a vontade do eleitor, ferindo o princípio fundamental da liberdade
do voto.

3. Recurso conhecido e negado provimento.

(RC 147-30.2018.616.0070 PROC - PROCESSO n 14730 - Marumbi/PR ACÓRDÃO n 55542 de 25/11/2019
Relator(a) ROGÉRIO DE ASSIS Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 02/12/2019)

Ressalte-se que o crime eleitoral de boca de urna é considerado crime de mera conduta, não
exigindo demonstração de dolo específico, consumando-se com a simples distribuição da propaganda eleitoral
no dia do pleito, independentemente da obtenção do resultado, qual seja convencimento do eleitor. Nesse
sentido, temos o seguinte entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE BOCA DE URNA. DENÚNCIA FORMAL E MATERIALMENTE VIÁVEL.
OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ART. 357, § 2º, DO CÓDIGO ELEITORAL).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE MERA CONDUTA.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal só se dá quando, de plano, se evidencia a falta de justa causa para a persecução
Num. 42862748 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

penal, seja pela atipicidade do fato, seja pela absoluta falta de indício quanto à autoria do crime imputado ou
pela extinção da punibilidade.

Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (art. 357, § 2º, do
Código Eleitoral), ainda que sucinta.

O crime de boca de urna independe da obtenção do resultado, que, na espécie em foco, seria o aludido
convencimento ou coação do eleitor. Precedentes.

(grifo nosso)

(HC - Habeas Corpus nº 669 - NOVA FRIBURGO – RJ Acórdão de 23/03/2010 Relator(a) Min. Cármen Lúcia
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 19/05/2010)

Desta forma, diante dos elementos colhidos na fase de investigação e dos depoimentos das
testemunhas ouvidas em Juízo, conclui-se por estar demonstrada a materialidade e autoria do delito, sendo o
conjunto probatório produzido em total respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de se manter
a sentença condenatória neste tópico.

II) Do crime de corrupção eleitoral – artigo 299 do Código Eleitoral

No que se refere ao crime de corrupção eleitoral, em suas razões recursais, o recorrente alega a
inexistência de provas para a manutenção da condenação, sustentando que a sentença se baseou somente
em oitivas realizadas na fase de investigação, sem o devido contraditório.

De início, cumpre destacar o dispositivo legal que prevê o crime de corrupção eleitoral. Assim
dispõe o artigo 299 do Código Eleitoral:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Referido delito, na lição de Rodrigo López Zilio (Crimes Eleitorais: dos crimes eleitorais em
espécie. Salvador: JusPodvm, 2ª edição, 2016, p. 113/114) “tutela o livre exercício da liberdade do voto,
assegurando o direito de o eleitor proceder a escolha de seus representantes sem qualquer interferência
indevida, observando apenas sua percepção pessoal e seu próprio parâmetro de discernimento”.

O crime prescrito no artigo 299 do CE tem como elemento normativo do tipo a expressão
“dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem”. Com efeito, tem-se que para a configuração do elemento
subjetivo do tipo exige-se o dolo específico, qual seja o elemento subjetivo diverso do dolo, caracterizado pelo
“especial fim de agir”. Assim, é necessária a finalidade eleitoral, o fim de oferecimento, de dar/entregar
vantagem em troca de voto.

Ensina Rodrigo López Zílio (p. 113/114), ainda, que tanto a doutrina como a jurisprudência não
exigem ao tipo penal da corrupção eleitoral o pedido explícito de voto, mas sim a comprovação da finalidade de
obter ou dar voto ou prometer abstenção:

Num. 42862748 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

Após uma exigência inicial de comprovação do pedido explicito ou direito de voto – circunstância que tornava
extremamente difícil a punição pelo art.299 do CE –, atualmente, a jurisprudência do TSE tem assentado que “o
pedido expresso de voto não é exigência para a configuração do delito previsto no art.299 do Código Eleitoral,
mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar voto ou prometer abstenção” (Embargos de
Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº582-45 – Rel. Min. Arnaldo Versiani – j. 02.03.2011). Na verdade, o
que é indispensável à configuração da corrupção eleitoral é a existência de elementos que indiquem,
satisfatoriamente, a negociação do voto ou da abstenção através do oferecimento, promessa ou doação de
alguma vantagem ou benefício para o eleitor. Nesse passo, a Corte Superior tem acentuado que “para a
configuração do delito de corrupção eleitoral exige-se a finalidade de obter ou dar o voto ou conseguir ou
prometer a abstenção, o que não se confunde com o pedido expresso de voto” já que “a verificação do dolo
especifico em cada caso é feito de forma indireta, por meio da análise das circunstancia de fato, tais
como a conduta do agente, a forma de execução do delito e o meio empregado” (Agravo Regimental em
Agravo de Instrumento n° 77-58 – Rel. min Nancy Andrighi – j. 06.03.2012).

Todavia, não é necessário que a oferta esteja atrelada ao voto de eleitor específico, mas apenas
que a conduta de oferecimento, doação ou oferta de benesse em troca de voto tenha ocorrido.

O que o artigo 299 do Código Eleitoral exige é que a promessa de entrega de dinheiro, dádiva
ou qualquer outra vantagem, seja feita a eleitor determinado ou determinável.

Feitas tais premissas, da análise dos autos extrai-se que as provas produzidas em Juízo, sob o
crivo do contraditório, em conjunto com os elementos colhidos durante a fase investigatória, corroboram os
fatos narrados na denúncia, evidenciando que o réu efetivamente ofereceu quantia com o intuito de obter voto
da eleitora Camila Gabriela Farias da Silva, no dia da eleição e nas proximidades do local da votação.

Na fase de investigação, consoante termo de declaração juntada em ID 28227116, a eleitora
Camila compareceu à Delegacia de Polícia para prestar depoimentos e afirmou que, no dia das eleições,
quando foi votar no município de Uniflor/PR, o acusado pediu seu voto, oferecendo uma quantia de R$ 100,00
(cem reais). Confira-se:

(...) QUE no dia da eleição quando foi votar em Uniflor-PR, o candidato a Vereador ALEXANDRE RIZO
pediu seu voto, dizendo das intenções e inclusive ofereceu-lhe R$ 100,00 para ajudar no combustível e
que isso foi em razão de que próximo ao local de votação tinha vários candidatos distribuindo santinhos, entre
eles o ALEXANDRE com quem comentou sobre o erro no seu título e que era seu primeiro voto e não queria
perder, tendo então recebido o santinho dele e ele lhe ofereceu R$ 100,00 para ajudar no combustível,
mas não pegou o dinheiro, dizendo a ele que seu voto era de coração e que não queria dinheiro e que
posteriormente, acompanhado de seu pai, apresentou o santinho do ALEXANDRE RIZO para o Promotor de
Nova Esperança - PR;

Quando ouvida em Juízo (ID 28628116), a vítima reafirmou o fato de o acusado ter lhe
oferecido quantia em dinheiro no dia das eleições, porém, nesta oportunidade, relatou que o valor seria
aproximadamente de R$300,00 (trezentos reais):

“(...) Juízo – Ele chegou a lhe dar dinheiro?

Camila - Não, não me deu dinheiro.

Juízo – Só o santinho?

Camila - Só o santinho.
Num. 42862748 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

Ministério Público - E ele chegou, em algum momento, oferecer algum valor em dinheiro?

Camila – Ofereceu.

Ministério Público – Ofereceu?

Camila – Uhum.

Ministério Público - E como é que foi isso? Qual que foi a quantia?

Camila - Olha, ele, até então, ele fez uma proposta pra mim e pro meu pai, já de início, que ele ia me dar
um dinheiro pra mim votar nele, só que eu não tava ligando. Eu tinha dezesseis anos e eu não quis
pegar. Meu pai também não pegou.

Ministério Público - Você lembra o valor?

Camila - Eu acho que... se eu não me engano, acho que era uns trezentos reais. Também não me lembro
se ele chegou a pagar almoço, se foi ele que pagou ou se ele pagou alguma gasolina pra gente.

Ministério Público - (Ininteligível) Mas ele chegou a oferecer?

Camila - Ofereceu. Ele ofereceu dinheiro, aham.

Ministério Público - E você negou?

Camila - A gente negou. (...)”

Vale ressaltar que não houve contradição no relato da vítima quanto a forma que os fatos
ocorreram, mas somente uma divergência no valor oferecido pelo réu, o que é compreensível tendo em vista o
lapso temporal de mais de dois anos entre a data de seu comparecimento na Delegacia de Polícia e a data de
sua oitiva na audiência de instrução.

Por sua vez, o acusado Alexandre Aparecido Risso quando interrogado na Delegacia de
Polícia (ID 28227116), negou o fato de ter oferecido dinheiro à eleitora Camila, afirmando apenas ter
encontrado e oferecido um almoço quando a eleitora inclusive já teria votado. Confira-se trechos de seu
depoimento:

(...)QUE no dia da eleição encontrou com essa menina por acaso e inclusive ela já tinha votado e ela
estava acompanhada de alguém da família, pai ou tio, na praça e cumprimentaram-se e nessa
oportunidade convidou ela e a pessoa que estava com ela para almoçarem, isso em gesto de educação e
porque era horário de almoço, ao que ela agradeceu dizendo que precisava ir embora e foi isso que
aconteceu; QUE não ofereceu dinheiro nenhum para ela em momento algum, mas pediu o voto dela porque
ela queria votar e não queria justificar o voto; (...)

Entretanto, observa-se que as declarações do réu, acima transcritas, não se sustentam e são
contraditórias, porquanto afirma que encontrou com a eleitora apenas após ela ter votado, tendo-lhe oferecido
um almoço, também aduziu que no mesmo dia lhe pediu o voto. Além disso, embora tenha negado a oferta de
dinheiro, seu depoimento coaduna, em partes, com as declarações da própria vítima Camila, evidenciando que
de fato se encontraram no dia das eleições na praça em frente ao local de votação da eleitora e que lhe pediu o
voto.
Num. 42862748 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

Note-se que Alexandre não apresentou qualquer explicação nem se contrapôs aos fatos a ele
imputados quando do seu interrogatório em Juízo, bem como não foram arroladas testemunhas pela defesa,
sendo sua versão apresentada na fase de inquérito totalmente isolada no conjunto probatório dos autos.

Como já exposto na análise do delito anterior, não há quaisquer indícios nos autos de que a
eleitora Camila teria motivos para prejudicar indevidamente o acusado, estando suas declarações na fase de
investigação e instrução processual em consonância com os fatos descritos na denúncia.

Outrossim, a ocorrência dos fatos é reafirmada na inquirição da testemunha Irene Alencar
Nunes (ID 28222266, 28663366, 28663566), a qual relata, tanto na fase de instrução quanto em Juízo, que a
eleitora Camila também teria lhe dito que, no dia das eleições, na praça ao lado do local de votação, o acusado
Alexandre havia-lhe abordado e oferecido dinheiro para que votasse nele.

Com efeito, o fato de o acusado ter oferecido dinheiro à eleitora Camila Gabriela Farias da Silva
visando obter-lhe o voto encontra respaldo nas provas produzidas tanto na fase de investigação, quanto na
instrução processual.

Ademais, conforme visto, o crime de corrupção eleitoral do art. 299 do CE ativa se configura
com a doação, oferecimento, ou entrega, de bem, dinheiro ou qualquer outra vantagem para a obtenção ou
abstenção de voto, ainda que a oferta não seja aceita.

Trata-se, portanto, de crime formal, cuja consumação independe da obtenção do resultado, a
qual seria, neste caso, a aceitação da eleitora da quantia que lhe foi oferecida.

Nesse sentido, temos na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral o seguinte entendimento:

ELEIÇÕES 2008. RECURSO ESPECIAL. CONDENDAÇÃO POR CORRUPÇÃO ELEITORAL. DOSIMETRIA.
REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO EM HIPÓTESE DE CABIMENTO
DIVERSA DA DELINEADA NA REVISIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. OBTENÇÃO DO
VOTO. MERO EXAURIMENTO. DOLO ESPECÍFICO. RESULTADO TÍPICO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória que, na fixação na pena-base, valorou negativamente
a circunstância judicial relativa às consequências do crime, tendo em vista a obtenção do voto do eleitor
corrompido pelo corruptor.

2. Conforme entendimento desta Corte Superior, "é irrelevante a capitulação jurídica dada pelas partes aos fatos
constantes da inicial, pois cabe ao juiz realizar a referida subsunção, ante a prevalência do princípio da ratio
petendi substancial" (ED-Rp nº 1287-04/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.10.2015). Nesse norte, não há falar
em violação ao princípio da não surpresa pelo fato de a decisão judicial ter sido fundamentada em dispositivo
legal diverso do sustentado pelas partes, mormente porque são os fatos da causa que se submetem ao
contraditório, e não o ordenamento jurídico.

3. O delito de corrupção eleitoral é de natureza formal, cuja consumação independe da existência do
resultado naturalístico, razão pela qual a concretização do intuito do corruptor em obter o voto do eleitor
constitui mero exaurimento.

(...)

Negado provimento ao recurso. (grifo nosso)

(000364-26.2017.6.16.0000 RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 36426 - CORUMBATAÍ DO SUL – PR
Num. 42862748 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

Acórdão de 07/11/2019 Relator(a) Min. Og Fernandes Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41,
Data 02/03/2020)

Recurso especial eleitoral. Crime eleitoral. Corrupção eleitoral. Concurso formal imperfeito. Caracterização.
Impossibilidade de revisão de fatos e provas Dissídio jurisprudencial não demonstrado.

1.Não há violação ao art 275 do Código Eleitoral quando as teses da defesa são examinadas.

2. O recurso especial não se presta ao reexame de matéria fático-probatória.

3. O crime de corrupção eleitoral (Cód. Eleitoral, art. 299), na modalidade "prometer" ou oferecer", e
formal e se consuma no momento em que é feita a promessa ou oferta, independentemente de ela ser
aceita ou não.

4. A oferta de dinheiro em troca do voto, realizada em ação única, a mais de uma pessoa caracteriza o tipo do
art. 299 em relação a cada um dos eleitores identificados.

5. Ha concurso formal impróprio, ou imperfeito, quando o candidato, em conduta única, promete bem ou
vantagem em troca do voto de dois ou mais eleitores determinados, agindo com desígnios autônomos (Cód.
Penal, art.70, segunda parte) Recurso Especial Desprovido.

(TSE - Respe: 1226697 MG, Relator: Min HENRIQUE NEVES DA SILVA, Data de Julgamento: 03/09/2014, Data
de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 183, Data 30/09/2014 Pagina 487/488).

Contudo, como acima referido, o crime de corrupção eleitoral não se configura somente com a
conduta ativa, porquanto exige-se o dolo específico do agente, ou seja, a oferta, entrega ou promessa de
dinheiro, bem ou vantagem, deve ter uma finalidade própria de obtenção ou abstenção do voto do eleitor.

Analisando a oitiva das testemunhas arroladas no processo e as circunstâncias do caso
concreto, constata-se que também restou demonstrado o dolo específico, qual seja a clara vontade e
intenção do então candidato de obter o voto de Camila no pleito.

Nesse sentido, depreende-se que o réu efetivamente abordou a eleitora e lhe entregou um
“santinho”, no dia das eleições e pouco tempo antes de sua entrada no local de votação, oferecendo-lhe certa
quantia em dinheiro e pedindo expressamente o seu voto, de modo que não restam dúvidas quanto ao dolo do
agente em obter o voto da eleitora

Sendo assim, diante dos elementos colhidos na fase de investigação, bem como da oitiva das
testemunhas na fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há nos autos
provas suficientes da materialidade e autoria delitivas de corrupção eleitoral, recaindo a autoria exclusivamente
na pessoa do acusado, razão pela qual não merece igualmente reforma nesse ponto.

Por fim, ressalte-se que também não merece qualquer reparo a dosimetria da pena aplicada
pela sentença recorrida.

Quanto ao crime de boca de urna previsto no artigo 39, §5º, II, da Lei nº 9.504/97, na primeira
fase da dosimetria da pena o Juízo a quo fixou a pena base em seu mínimo legal, por entender que inexistem
circunstâncias judiciais que justifiquem o aumento da pena. Transcreve-se:

Num. 42862748 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

(...)

Quanto ao delito previsto no artigo 39, § 5o, inciso II da Lei n. 9.504/97: o réu é plenamente imputável e
possuía total consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido,
restando presentes os elementos da culpabilidade; o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à
espécie; o acusado não: possui outros registros criminais, sendo, portanto, primário, conforme certidão de fljs.
54; não há elementos suficientes para aferir sobre sua personalidade e conduta social; o motivo não restou
devidamente apurado nos autos; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há que se
analisar o comportamento da vítima já que o sujeito passivo do delito é a sociedade e os serviços da Justiça
Eleitoral, não havendo qualquer contribuição deles para a prática do crime.

Analisadas, assim, às circunstâncias judiciais, do artigo 59 do Código Penal, inexistindo qualquer desfavorável,
fixo ao réu como base a pena em seu mínimo legal, qual seja, 6 meses de detenção e multa no valor de 5
mil UFIR.

(...)

Na segunda fase, considerou inexistentes agravantes e atenuantes, perfazendo-se a pena
intermediária no mínimo legal. Na terceira fase, também não se verificou nenhuma causa especial de aumento
e diminuição de pena.

Assim, a pena definitiva para o crime de boca de urna foi corretamente aplicada na
sentença recorrida em 06 (seis) meses de detenção e multa no valor de 5 mil UFIR, pois inexistem
circunstâncias desfavoráveis ao réu que possam justificar sua fixação acima do mínimo legal.

No que se refere ao crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral,
considerando que o tipo penal não prevê a pena mínima, o Juízo a quo entendeu pela aplicação do disposto no
artigo 284 do Código Eleitoral, fixando a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias multa, confira-
se:

(...)

Quanto ao delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral: o réu é plenamente imputável e possuía total
consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido, restando
apenas os elementos da culpabilidade; o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie; o acusado
não possui outros registros criminais, sendo, portanto, primário, conforme certidão de fls. 54; não há elementos
suficientes para aferir sobre sua personalidade e conduta social; o motivo não restou devidamente apurado nos
autos; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há que se analisar o comportamento da
vítima já que o sujeito passivo do delito é a sociedade e os serviços da Justiça Eleitoral, não havendo qualquer
contribuição deles para a prática do crime.

O crime do artigo 299 do Código Eleitoral prevê pena de reclusão de até quatro anos e pagamento de
cinco a quinze dias-multa. Desse modo, tendo em vista que no referido artigo não há a previsão de pena
mínima, deve-se aplicar o contido no artigo 284 do Código Eleitoral que dispõe que, “sempre que este
Código não indicar grau mínimo, entende-se que será ele de quinze dias para a pena de detenção e de
um ano para a de reclusão”

Assim, analisadas as circunstâncias judiciais, do artigo 59 do Código Penal, inexistindo qualquer desfavorável,
fixo ao réu como base a pena em seu mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão e 05 dias multa.

(...)

Num. 42862748 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

Da mesma forma na segunda e terceira fases da dosimetria considerou-se inexistentes
agravantes e atenuantes, assim como causas especiais de aumento e diminuição de pena, fixando a pena
definitiva no mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Sendo assim, diante do concurso material e da previsão dos artigos 69 e 72 do Código Penal,
as penas foram corretamente somadas, perfazendo-se a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 05
(cinco) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 06 (seis) meses de
detenção e multa no valor de 5 (cinco) mil UFIR.

Ademais, a sentença aplicou corretamente a substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, porquanto restaram atendidos os incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal, bem como
diante da previsão expressa do artigo 38, §5º, da Lei 9.504/97.

Em conclusão, por restarem demonstradas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes
imputados ao réu e por inexistirem equívocos na fixação da pena aplicada, entende-se não merecer reforma a
sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Criminal interposto por
ALEXANDRE APARECIDO RISSO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente
a sentença condenatória.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

VOTO

O recurso criminal interposto é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, merecendo conhecimento.

Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor analisar as alegações
trazidas pelo advogado na tribuna e o conjunto probatório produzido nos autos.

Após a reapreciação dos elementos de prova, com a devida vênia das razões do
voto do e. Relator, não parece presente efetiva comprovação da ocorrência dos delitos
investigados na presente ação penal.

O poder punitivo do Estado, que deve ser usado como a última ratio, encontra
limites e diretrizes constitucionais que devem ser respeitados. Dentre estas restrições está
prevista a presunção de inocência, que protege o cidadão de arbitrariedades do poder estatal.

No caso em voga, da análise do arcabouço probatório produzido nesses autos,
Num. 42862748 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

embora não seja possível afirmar categoricamente a inocência do recorrente, verifica-se a
carência de prova robusta e harmônica, bem como a existência de contradição havida nos
elementos probatórios carreados no decorrer da instrução, o que deve conduzir à absolvição do
acusado, ex vi do art. 386, VII, do CPP.

Destaco que a única testemunha que corrobora os fatos narrados na denúncia é
Camila Farias da Silva (ID 28628116), eleitora de 16 anos de idade que, no dia das eleições e
perante seu pai Carlos, teria sido abordada pelo denunciado, candidato à vereador, com pedido
de voto, oferta de santinho e promessa de vantagem monetária em troca de voto.

Ouvido em juízo, contudo, o pai de Camila, Carlos Alberto Soares da Silva, (ID
28638216, 28638816 e 28638866) afirmou por duas vezes jamais ter visto antes a pessoa do
apelante, que conheceu apenas no ato da audiência.

Desautorizou a narrativa apresentada pela filha em depoimento reticente,
contraditório e esquivo, afirmando que a passagem do tempo o impedia de lembrar.

Afirmou que notaram que o primeiro título de eleitor de Camila constava domicílio
eleitoral equivocado - Uniflor ao invés de Floraí. Contou que ficou sabendo que não poderia mais
alterar o domicílio eleitoral e que acompanhou a filha em Uniflor e que ela votou. Resolveram
viajar para votar em Uniflor “para não perder o voto” e porque seu irmão era, lá, candidato a
Prefeito. Tal narrativa não é destituída de toques de inusitado, sublinhe-se.

Foi quando o prefeito ou o vereador teria ofertado santinho.

Carlos jamais asseverou qualquer referência à oferta de vantagem em troca de
voto - não a presenciara e nem sobre ela ouviu dizer. Embora tenha acompanhado Camila, negou
peremptoriamente ter visto o acusado. Se com ele almoçou ou não, não esclareceu.

Inicialmente postulou que o prefeito ofereceu o santinho. Que o santinho seria do
vereador. Não sabe quem ofertou o santinho. Referiu que Camila apareceu com um santinho do
vereador. Mas, na sequência, afirmou que não viu o santinho na mão da filha.

Sobre o posterior comparecimento da filha Camila perante a Promotoria de
Justiça, depois de alguma hesitação afirmou que levou a filha até lá mas que não aceitou dinheiro
de nenhum candidato.

Não se pode negar que o depoimento de Carlos é inconsistente e com
contradições. Não há qualquer confirmação da autoria do crime, eis que, em momento algum do
depoimento, ele diz que viu o apelante ou que ele teria entregue material de campanha ou
ofertado benesse em troca de voto.

No que tange aos depoimentos do acusado Alexandre Aparecido Risso, em juízo,
o recorrente nega a ocorrência do delitos, afirmando que pediu o voto de Camila antes da eleição
e que apenas viu a eleitora no dia do pleito e que, no momento que a encontrou, ela já havia
votado.

De forma similar, durante a investigação policial, o recorrente afirmou, perante a
autoridade policial, que entregou o material de propaganda em data anterior ao dia das eleições,
quando o candidato teria ido na casa da eleitora para pedir-lhe o voto, não havendo qualquer
confissão dos fatos narrados na denúncia.

Ainda, foram ouvidas em juízo as testemunhas Clesio Herradon de Souza e
Dernicio Simão de Oliveira, que em nada ajudaram na comprovação da tese acusatória.

Num. 42862748 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

Por fim, tem-se a versão de Irene Alencar Nunes relatando, tanto na fase de
investigação quanto em juízo, que a eleitora Camila lhe teria dito que, no dia das eleições, na
praça ao lado do local de votação, o acusado Alexandre lhe abordou e ofereceu dinheiro para que
votasse nele.

Saliente-se que o pai de Camila, ao depor, deixou claro que Irene teria ido à sua
casa procurar por Camila, ao que parece buscando por seu depoimento.

Assim, além do seu envolvimento político, a depoente Irene não presenciou os
fatos, o que reduz, consideravelmente, o valor probatório das declarações.

Em síntese, constata-se que apenas o depoimento de Camila confirma a
ocorrência dos fatos postos na denúncia.

Nesse ponto, anoto que não desconheço que a jurisprudência pátria permite
condenações baseadas em depoimento singular, desde que ele demonstre, de maneira
consistente, a ocorrência do crime.

Porém tal não se aplica a crimes que supostamente teriam tido execução perante
outras testemunhas, como o presente, cujos relatos afirmaram ter sido praticado em frente ao pai
que, afinal, asseverou nada ter visto.

Ainda, o depoimento da eleitora Camila apresenta algumas inconsistências que
impossibilitam a manutenção do decreto condenatório.

Isso porque a testemunha afirmou, em juízo, que Alexandre foi quem entregou o
santinho e, no final do depoimento, diz que foi o candidato a prefeito que fez a entrega, sendo que
Alexandre era candidato a vereador. Outro fato que retira a coesão das declarações é a
divergência entre o valor que teria sido oferecido à depoente, eis que em juízo ela disse que foi
ofertado R$ 300,00, enquanto que, durante a investigação, relatou que teria sido oferecido a
quantia de R$ 100,00.

De lembrar que sua menoridade exclui ou mitiga a responsabilização por
denunciação caluniosa ou falso depoimento, ademais.

Se a infração, que não deixa vestígios, foi cometida perante duas pessoas, a
afirmação categórica de uma das testemunhas - a única passível de responsabilização penal por
perjúrio - de que nunca teria sequer visto o acusado, negando o cometimento dos delitos,
enfraquece o cabedal probatório.

Ainda, cabe destacar que o santinho foi apreendido semanas após o dia da
eleição, não sendo possível descartar a hipótese de que o material de campanha aprendido não
tenha sido entregue à eleitora no dia do pleito.

Conforme visto acima, não se pode negar que o ônus da prova quanto à autoria e
materialidade do delito é sempre do Ministério Público, que deve demonstrar de forma cabal a
ocorrência de ambos, sob pena da improcedência da denúncia.

Assim, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, a dúvida deve ser
utilizada em benefício do réu, jamais podendo ensejar a sua condenação e, inexistindo prova
suficientemente contundente, é de se dar provimento ao recurso interposto para o fim de absolver
o recorrente.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo e. Relator e
voto para dar provimento ao recurso criminal, absolvendo o recorrente dos delitos imputados, com
Num. 42862748 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297

fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI – DESEMBARGADORA FEDERAL NO
TRE/PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL (1343) Nº 0000002-05.2017.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATORA
DESIGNADA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RELATOR ORIGINÁRIO: DR.
CARLOS MAURÍCIO FERREIRA - RECORRENTE: ALEXANDRE APARECIDO RISSO -
Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME CAZOTE ELIZIARIO - PR0087097, JOSE
GERONIMO BENATTI - PR07511 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Redatora Designada, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani. Vencidos o Relator, Juiz Carlos Maurício Ferreira, acompanhado pelo
Desembargador Vitor Roberto Silva.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862748 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:51:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213510183800000041837297
Número do documento: 22020213510183800000041837297